Tribunal: TJPA
Processo: 0014906-86.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014906-86.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MEIRA & MEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO (TLPL) EXERCÍCIO 1995. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA QUE EXTINGUE O PRÓPRIO CRÉDITO. PRECEDENTES STJ. VERBA HONORÁRIA DEVIDA ANTE À MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ SOBRE A MATÉRIA.

1. Tratando-se de ação em que postula a parte autora repetição de indébito tributário, referente à cobrança de TLPL prescrita, a sentença de procedência merece manutenção por seus próprios fundamentos.

2. É cabível a repetição de indébito de dívida tributária prescrita, nos termos do art. 156, V, do CTN, tendo em vista que a prescrição extingue o próprio crédito tributário, e não apenas o direito de ação. Precedentes STJ.

3. Mantida a verba honorária fixada em percentual mínimo estabelecido pela norma processual civil ante a manutenção da sentença.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática de Id. 3226155 proferida por este Relator, por meio do qual conheci da apelação e neguei provimento nos autos da ação ordinária de repetição de indébito ajuizada por
MEIRA & MEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Inconformado, o agravante sustenta que a TLPL decorre do exercício do poder de polícia, portanto, tanto no licenciamento inicial como na renovação anual a mesma passa a ser devida, conforme se pode observar do art.85 da Lei Municipal 7.056/77.

Acrescenta que da leitura do dispositivo legal percebe-se que o tributo deve ser pago anualmente desde o início das atividades. Ou seja, os valores dos débitos de TLPL são, portanto, devidos desde o início das atividade, da renovação anual ou qualquer alteração, motivo pelo qual o autor foi taxado ao pagamento do exercício de 1995, a partir de sua inscrição no Município e assim, passou a exercer atividade passível de tributação, sendo, portanto, responsável pelo pagamento do débito na forma da legislação vigente.

Aduz ainda que o autor confirma que exerce atividade profissional da qual é fato gerador o TLPL, logo é o responsável pelos débitos que incidem sobre o licenciamento da atividade. Assim não pairam de que o requerente é o responsável pelo pagamento do crédito de TLPL, pelo que é legítimo o lançamento do exercício de 1995.

Esclarece que o contribuinte foi regularmente notificado do lançamento do crédito, sem que tivesse efetivado o pagamento ou impugnado a sua exigibilidade e liquidez. O débito então, foi inscrito em dívida ativa, com todas informações necessárias para a cobrança subscritos na CDA.

Argui, que o contribuinte em momento algum exerceu o direito a impugnação, ou solicitou a prescrição do crédito na via administrativa. Não há que se falar em prescrição e muito menos em repetição do indébito. Vale lembrar que a prescrição atinge apenas o direito de ação ou pretensão administrativa, quitado o crédito alcançado pela prescrição não pode o contribuinte requerer sua repetição pois ainda existia o direito material até seu pagamento.

Alega que houve omissão do contribuinte. O título executivo não perdeu sua exequibilidade, posto que a administração fazendária não e facultado a renúncia do crédito.

Por fim, alega que houve renúncia da prescrição pelo autor, não podendo agora requerer a repetição do crédito válido e exigível. Para corroborar tal entendimento, verifica-se que o autor pagou voluntariamente o débito, reconheceu que o direito existia e renunciou a prescrição, obtendo a certidão negativa de débito junto ao fisco municipal.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 3481941.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada da C. Superior Tribunal de Justiça, como passo a demonstrar.

Sobre o tema, conforme destaquei na decisão agravada, o débito tributário em questão é correspondente à Taxa de Licença para Localização (TLPL) do exercício de 1995 que conforme bem delineado pela diretiva apelada "
é um tributo de pagamento

anual, sujeito a lançamento de ofício pela autoridade administrativa. Assim, a constituição

definitiva do crédito ocorre com a notificação do contribuinte por meio de aviso de lançamento

(edital), para pagar o tributo. O Edital de lançamento da TLPL do exercício de 1995 foi publicado

no Diário Oficial do Município de Belém no mesmo ano de ocorrência do fato gerador em

05/04/1995, conforme cópia colacionada aos autos."

Por outro lado, a agravada comprova por meio da Certidão de ID nº 689200 que até março de 2009, inexistia registro de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Municipal contra si.

Assim, verifico que de fato foi comprovado nos autos que à época do pagamento da TLPL em 2009, a prescrição tributária tinha ocorrido, pois cediço que o prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário, estando correta a sentença apelada ao reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito tributário antes mesmo do pagamento efetivado.

E, uma vez realizado o pagamento de dívida tributária prescrita, entendo devida a repetição do indébito, nos termos do art. 156, V, do CTN, tendo em vista que a prescrição extingue o próprio crédito tributário, e não apenas o direito de ação.

Dessa maneira, não vislumbro razão ao agravante quando sustenta que a prescrição no caso em tela atinge tão somente o direito de ação do fisco municipal, não havendo o que se falar em repetição e de que ao realizar o pagamento a recorrida renunciou à prescrição.

Com efeito, a prescrição civil de fato pode vir a ser renunciada após consumada, eis que assim como alega o agravante, atinge apenas a pretensão para o exercício do direito de ação, nos termos dos arts. 189 e 191 do Código Civil de 2002, todavia, na hipótese dos autos, trata-se de prescrição tributária, situação diversa.

Destarte, inaplicável, na espécie, o disposto no Código Civil em se tratando de dívida tributária, a qual tem regramento próprio. Na prescrição tributária, em atenção ao disposto no artigo 156, inciso V, do CTN, a prescrição extingue o próprio crédito tributário e não somente a pretensão para busca de tutela jurisdicional, não prosperando a alegação de que ainda existente o direito

material
in casu
e impossibilidade de repetição.

Ademais, não há que se falar no caso em tela em renúncia de prescrição e consequente improcedência da demanda, vez que conforme delineado acima, à época do pagamento no ano de 2009, restou comprovado que o crédito tributário encontrava-se na realidade extinto pela prescrição nos moldes na norma de regência, qual seja, o Código Tributário Nacional, não havendo o que se falar em crédito válido e exigível como argumenta o recorrente.

Nessa direção inclusive a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO EXTINTO NA FORMA DO ART. 156, V, DO CTN.

PRECEDENTES.(...)
2. A prescrição civil pode ser renunciada, após sua consumação, visto que ela apenas extingue a pretensão para o exercício do direito de ação, nos termos dos arts. 189 e 191 do Código Civil de 2002, diferentemente do que ocorre na prescrição tributária, a qual, em razão do comando normativo do art. 156, V, do CTN, extingue o próprio crédito tributário, e não apenas a pretensão para a busca de tutela jurisdicional.

3. Em que pese o fato de que a confissão espontânea de dívida seguida do pedido de parcelamento representar um ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo, assim, o curso da prescrição tributária, nos termos do art. 174, IV, do CTN, tal interrupção somente ocorrerá se o lapso prescricional estiver em curso por ocasião do reconhecimento da dívida, não havendo que se falar em renascimento da obrigação já extinta ex lege pelo comando do art. 156, V, do CTN.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1210340/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 10/11/2010)

.................................................................................................

CIVIL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO EXTINTO NA FORMA DO ART. 156, V, DO CTN. PRECEDENTES.
1. Consoante decidido por esta Turma, ao julgar o REsp 1.210.340/RS (Rel.

Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10.11.2010), a prescrição civil pode ser renunciada,

após sua consumação, visto que ela apenas extingue a pretensão para o exercício do

direito de ação, nos termos dos arts. 189 e 191 do Código Civil de 2002, diferentemente do

que ocorre na prescrição tributária, a qual, em razão do comando normativo do art. 156, V,

do CTN, extingue o próprio crédito tributário, e não apenas a pretensão para a busca de

tutela jurisdicional.
Em que pese o fato de que a confissão espontânea de dívida seguida do pedido de parcelamento representar um ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo, assim, o curso da prescrição tributária, nos termos do art. 174, IV, do CTN, tal

interrupção somente ocorrerá se o lapso prescricional estiver em curso por ocasião do reconhecimento da dívida, não havendo que se falar em renascimento da obrigação já extinta ex lege pelo comando do art. 156, V, do CTN. Precedentes citados. 2. Recurso especial não provido”. (REsp 1335609/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 22/08/2012)

Assim, da análise dos autos, verifica-se que, a partir de uma interpretação conjunta dos artigos 156, inciso V, (que considera a prescrição como uma das formas de extinção do crédito tributário) e 165, inciso I, (que trata a respeito da restituição de tributo) do CTN, revela-se escorreita a decisão combatida, reconhecendo o direito do contribuinte à repetição do indébito, uma vez que o montante pago foi em razão de um crédito tributário prescrito, ou seja, inexistente, revelando-se as razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante há muito tempo delineado no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO PRESCRITO. PARCELAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA RENÚNCIA

À PRESCRIÇÃO.

1. Não obstante o fato de que a confissão espontânea de dívida seguida do pedido de parcelamento representa um ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo, assim, o curso da prescrição tributária, nos termos do art. 174, IV, do CTN, tal interrupção somente ocorrerá se o lapso prescricional estiver em curso por ocasião do reconhecimento da dívida, não havendo que se falar em renascimento da obrigação já extinta ex lege pelo comando do art. 156, V, do CTN. (REsp 1252608/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 24.2.2012).

2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1297954/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 14/09/2012)

.................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. ARTIGOS 156, INCISO V, E 165, INCISO I, DO CTN. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. PAGAMENTO DE DÉBITO PRESCRITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.

1. A partir de uma interpretação conjunta dos artigos 156, inciso V, (que considera a prescrição como uma das formas de extinção do crédito tributário) e 165, inciso I, (que trata a respeito da restituição de tributo) do CTN, há o direito do contribuinte à repetição do indébito, uma vez que o montante pago foi em razão de um crédito tributário prescrito, ou seja, inexistente. Precedentes: (REsp 1004747/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/06/2008; REsp 636.495/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 02/08/2007) 2. Recurso especial provido.

(REsp 646.328/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009)

Em igual direção o entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO –
Ação de repetição de indébito – IPVA – Créditos prescritos cobrados em sede de execução fiscal – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Interesse de agir presente – Pedido juridicamente possível – Inaplicabilidade do art. 882 do Código Civil em matéria tributária – Prescrição que extingue o próprio crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN – Devida a restituição – Precedente
– Não provimento do

recurso, rejeitada a matéria preliminar.

(TJSP; Apelação Cível 1052802-32.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)

.................................................................................................

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

TRIBUTO PRESCRITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA Trata-se de ação em que a parte autora

pretende a restituição de valores pagos relativamente ao IPTU dos exercícios de 1996 a

2000, reconhecidamente prescritos, julgada parcialmente procedente na origem.
Declarada judicialmente a prescrição dos débitos
tributários
de IPTU, referentes aos exercícios de 1996 a 2000
cabível a restituição do
indébito
dos valores indevidamente pagos pelo autor a esse

título, pena de enriquecimento ilícito por parte da Municipalidade, pois aquele que recolheu

tributo
prescrito
tem direito à
repetição
do
indébito
, já que a prescrição tributária extingue

o próprio
crédito
, que se torna inexigível após a implementação dela. A orientação

jurisprudencial do egrégio STJ, a partir de uma interpretação conjunta dos artigos 156,

inciso V, (que considera a prescrição como uma das formas de extinção do
crédito

tributário
) e 165, inciso I, (que trata a respeito da restituição de tributo) do CTN, há o direito

do contribuinte à
repetição
do
indébito
, uma vez que o montante pago foi em razão de um

crédito tributário prescrito
, ou seja, inexistente. Precedentes: (REsp 1004747/RJ, Rel. Min.

Luiz Fux, DJe 18/06/2008; REsp 636.495/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 02/08/2007)
.

RECURSO INOMINADO DESPROVIDO(Recurso Cível, Nº 71005106075, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 29-09-2015)

Portanto, tem cabimento a restituição de indébito tributário pretendida pela agravada, tendo a sentença decidido corretamente a questão.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das jurisprudências da C. STJ.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/08/2022